Tribunal: TJDFT
Processo: 0715524-44.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715524-44.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRISCILA DE LIMA CASSIMIRO APELADO: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A D E S P A C H O Aguarde-se o decurso do prazo do despacho constante ao ID 74357311. Brasília, 28 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora